Tribunal: STF
Processo: HC 192478
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ulysses da Silva, advogado, em benefício de Rodrigo Francisco de Oliveira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.8.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 132.418:
    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por RODRIGO FRANCISCO DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC n. 2060026-32.2020.8.26.000.
    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, juntamente com outros acusados, em 07/01/2020, convertida em preventiva, tendo sido denunciado pelo prática, em tese, dos crimes dispostos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, no artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material de crimes).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:
    HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - Pretensão de revogação da prisão preventiva - Descabimento - Indícios de autoria e materialidade delitivas - Circunstâncias do caso concreto e condições pessoais do paciente (ostenta condenações por roubos majorados e homicídio qualificado tentado) que justificam a manutenção da custódia cautelar - Ausentes saúde instável instável indicativos ou agravado de que em o acusado razão da apresente doença crônica quadro de de que é portador (asma), tampouco que não lhe esteja sendo disponibilizado acompanhamento médico adequado no estabelecimento prisional - Panorama que, ao menos nesse momento, não justifica a adoção de medidas excepcionais da Recomendação n° 62/2020, do CNJ. ORDEM DENEGADA (fl. 77).
    No presente recurso, alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, uma vez que pautado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Sustenta estarem ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Aduz que faz parte do grupo de risco para contaminação pelo coronavírus (COVID-19).
    Afirma que, caso reste condenado, iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado, pelo que seria desproporcional mantê-lo acautelado.
    Destaca que não teria sido comprovada a sua participação nas condutas que lhe são imputadas.
    Pondera excesso de prazo na formação da culpa.
    Aponta suficiência, no caso dos autos, da aplicação da medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ressaltando, ainda, as condições pessoais favoráveis do recorrente.
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do recorrente, a fim de que responda solta o término da instrução criminal.
    Indeferida a liminar (fls. 117/118) e informações prestadas (fls. 122/199), o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 201/203).
    É o relatório”. 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que o paciente “poderá cumprir pena em regime menos gravoso que aquela em que agora se encontra cautelarmente detido”.
    Argumenta que o delito de tráfico de entorpecente imputado não teria sido cometido com violência ou grave ameaça, o paciente seria do grupo de risco da Covid-19 e o “Conselho Nacional de Justiça nº 62/2020 recomendou que pessoas no grupo de risco devem ter suas prisões revogadas. É imperativo que o Judiciário não se omita e adote uma resposta rápida e uniforme, evitando danos irremediáveis”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) é a presente para requerer a concessão da MEDIDA LIMINAR, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, a concessão da ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ impetrada é a presente para requerer a concessão da MEDIDA LIMINAR, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, a concessão da ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ impetrada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 132.418.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que consta da denúncia:
    “(...) em 07 de janeiro de 2020, por volta das 13h00, na Avenida Capistrano de Abreu, nº 1200, favela 13, barraco 90b, neste município e Comarca de Osasco, MARCELA SAMANTHA ASSIS DE PAULA, qualificada a fl. 12, trazia consigo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (dois) invólucros plásticos contendo o peso líquido de 1095,95 g (mil e noventa e cinco gramas e noventa e cinco decigramas) de maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação prévia de fls. 25/28 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos. (...)
    Consta também dos inclusos autos do inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais alhures, RODRIGO FRANCISCO DE OLIVEIRA, qualificado a fl. 11, e EDSON SANTOS RIBEIRO, qualificado a fl. 13, guardavam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 14 (quatorze) invólucros plásticos contendo o peso líquido de 12590,66 g (doze mil quinhentos e noventa e gramas e sessenta e seis decigramas) de maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação prévia de fls. 25/28 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos (…).
    Consta, por fim, dos inclusos autos do inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais alhures, RODRIGO FRANCISCO DE OLIVEIRA, qualificado a fl. 11, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 380, com 5 (cinco) munições intactas, devidamente apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15”.
    Em 7.1.2020, o paciente foi preso em flagrante. Em 8.1.2020, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Osasco/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
    “Consta que a Autuada foi surpreendida saindo de local em que outras pessoas, dentre as quais Edson e Rodrigo, armazenavam/manejavam enorme quantidade de ‘maconha’. A Autuada mesma trazia considerável quantidade de ‘maconha’ na mochila.
    Vislumbrado com segurança tráfico, com crime(s) correlato(s), v.g., associação para o comércio espúrio. A tal se soma que em tese Rodrigo tinha pistola calibre .380 de numeração suprimida e municiada.
    O crime de tráfico de drogas, sozinho, é apenado com reclusão máxima muito superior a quatro anos, possível, a prisão preventiva.
    A tal se soma a impressionante quantidade de entorpecentes, com muito aparente organização.
    Para Rodrigo, ainda há o crime do Estatuto do Desarmamento, e também antecedentes.
    A prisão preventiva é necessária ao resguardo da ordem pública, tão vilipendiada pela traficância, ainda mais de tal vulto, com outro(s) crime(s), e à aplicação da lei penal, provável, a evasão na liberdade, já que houve tentativa de fuga à ação policial, inclusive de Marcela.
    Não se vislumbra, por ora, falta de homogeneidade, incumbindo, eventual aplicação de redutor, ao Juízo natural, e nos parecendo, a aplicação do redutor, improvável, em face do quantum de drogas e de aparente organização.
    Nenhuma medida cautelar diversa da prisão é bastante”.
    Em 2.3.2020, o juízo de origem reavaliou a prisão cautelar do paciente e decidiu mantê-la nos seguintes termos: 
    “Não tendo havido qualquer alteração fática e/ou jurídica na situação de RODRIGO FRANCISCO DE OLIVEIRA, remanescem os elementos que ensejaram a custódia cautelar. Assim sendo, indefiro a liberdade provisória e/ou o relaxamento da prisão em flagrante delito, mantendo a custódia cautelar conforme anterior fundamentação (fls. 66/67).
    Saliento que o réu ostenta outras condenações por crime de roubo qualificado (fls. 139/144), sendo apreendidos nestes autos grande quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo com o acusado”.
    Em 25.3.2020, o juízo de origem reavaliou a situação prisional do paciente, considerando seu estado de saúde, e decidiu manter a constrição cautelar da liberdade, com os seguintes fundamentos: 
    “Não obstante a juntada de relatório médico, que atesta a existência de doença respiratória pré-existente, tem-se que RODRIGO FRANCISCO DE OLIVEIRA apresenta vasta folha de antecedentes (fls. 120/134 e 139/144), possuindo condenações por crimes de roubo qualificado e tentativa de homicídio majorado. Ademais, nestes autos, recai sobre o réu acusação de suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, associação para tráfico e porte de arma de fogo, havendo apreensão de significativa quantidade de drogas, razão pela qual mantenho o indeferimento do pedido de liberdade provisória”.
    Ao manter a prisão cautelar do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “No caso dos autos, ademais, as circunstâncias concretas do flagrante desautorizam, frontalmente, a pretensão veiculada pelo impetrante.
    Isso porque consta que havia denúncia noticiando a prática do tráfico de drogas e o funcionamento de suposto ‘Tribunal do Crime’, no local dos fatos. Durante diligência policial, o paciente teria sido surpreendido no endereço apontado, trazendo consigo uma pistola calibre nominal .380, municiada com cinco cartuchos. No interior do imóvel onde foi detido, os agentes públicos apreenderam 14 tabletes de maconha (com peso aproximado de 12.590,66 gramas), 12 aparelhos celulares, 2 rádios comunicadores, folhas contendo anotações da contabilidade do comércio vil e a quantia de R$ 11.630,00, em espécie.
    De acordo com a inicial acusatória, o paciente ainda teria se associado aos corréus (Marcela Samantha Assis de Paula e Edson Santos Ribeiro) para a prática reiterada do tráfico de drogas.
    Tal panorama, ao menos sob o exame perfunctório cabível neste writ, indica o cometimento da mercancia espúria de forma habitual e em escala significativa, tudo a ser devidamente apurado ao longo da instrução processual.
    7. Outrossim, a MMa. Juíza salientou que o acusado registra condenações por crimes de roubo majorado e tentativa de homicídio qualificado (fls. 35). Imprescindível, dessa feita, a manutenção de sua prisão preventiva para o fim de se resguardar a ordem pública, diante do perigo gerado por seu estado de liberdade. Por desdobramento lógico, não se revelam suficientes as medidas alternativas do art. 319, do Código de Processo Penal. [...]
    Inviável, ainda, a almejada substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois ausentes os requisitos do art. 318 do mesmo Código.
    E, sem descuidar da Recomendação n° 62/2020, do CNJ, o teor do receituário médico de fls. 34 contém apenas informação de que o paciente está em acompanhamento por asma pré-existente, recomendando-se o uso continuo da respectiva medicação (bombinha de aerolin e bronco dilatador). Não há, contudo, indicativos de que ele apresente, atualmente, quadro de saúde instável ou agravado em decorrência da mencionada patologia, tampouco que não lhe esteja sendo dispensado o necessário atendimento médico no interior do estabelecimento prisional.
    Tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n. 7, de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária), como também na esfera estadual (Oficio SAP/GS 249/2020, recebido pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela administração penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a preservação da saúde da população carcerária”.
    Ao manter esse julgado, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade da droga apreendida - mais de 12 quilos de maconha -, bem como pelas circunstâncias do crime, considerando que o agente trazia consigo uma arma de fogo municiada, tendo sido localizados, também, 12 aparelhos celulares, 2 rádios comunicadores, anotações referentes ao comércio de drogas e a quantia de R$ 11.630,00 (onze mil, seiscentos e trinta reais) em espécie. Assim, fica demonstrado o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social.
    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o recorrente possui condenações pela prática de roubo e de tentativa de homicídio. (…)
    Noutro giro, não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois na sede de recurso em habeas corpus não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. (…)
    Na hipótese dos autos, verifica-se que ficou demonstrada, de forma concreta, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do ora recorrente, para garantia da ordem pública, nos termos já elencados em linhas pretéritas.
    Nesse contexto, evidenciada a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, especialmente porque, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, em que pese o recorrente possua doença respiratória, não restou comprovado qualquer instabilidade em seu quadro de saúde tampouco que não esteja sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional. Deste modo, não restou comprovada a deficiência estrutural do presídio em que se encontra, sendo certo que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos, com especial atenção aos integrantes de grupo de risco, como o paciente”.
    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    8. Quanto à alegação do impetrante de que o paciente “poderá cumprir pena em regime menos gravoso que aquela em que agora se encontra cautelarmente detido”, trata-se de questão a ser dirimida pelo juízo de origem quando sentenciar o feito, não cabendo a este Supremo Tribunal superar as instâncias competentes nem dispondo dos elementos de prova necessários para rever o que determinado com base no acervo fático comprovado para a tomada da decisão questionada.
    9. Pelo que apresentado nestes autos, descabe cogitar-se na espécie de flagrante ilegalidade ou teratologia.
    Embora seja incontroverso que o paciente faz parte do grupo de risco para a Covid-19, afirmam os órgãos judiciais que o tratamento médico necessário vem sendo oferecido no local onde está recluso. No estabelecimento prisional também estão sendo adotados cuidados para evitar a disseminação do coronavírus e está sendo avaliada a situação de saúde do paciente, com os cuidados adequados.
    Para acolher a pretensão do impetrante e concluir que, mesmo oferecido o tratamento médico necessário e adotadas medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19, a saúde do paciente estaria em risco, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e realizar diligências para se rever a conclusão das instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora